Tribunal: TJDFT
Processo: 0728470-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728470-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Os autos originais estão em segredo de justiça. Inviabilizada a aferição da tempestividade do recurso. Ao agravante para, no prazo de 5 dias, comprová-la. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator